Tribunal: STF
Processo: HC 247817
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ana Julia Fernandes das Graças contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 953.929/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANA JULIA FERNANDES DAS GRACAS em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos do Habeas Corpus Criminal n. 2274417-66.2024.8.26.0000.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois foram atendidos os requisitos necessários para concessão do benefício de prisão domiciliar à paciente, por possuir filhos menores de 12 anos de idade, devendo ser observado o melhor interesse da criança.



    Alega que um dos filhos tem paralisia cerebral e o outro é recém-nascido e nasceu prematuro.



    Requer, em suma, que seja concedida a prisão domiciliar à paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas:



    Como visto, a autoridade coatora tomou as providências cabíveis para à análise do referido pedido, sendo necessário que se aguarde o pronunciamento do juízo das execuções, para que não ocorra supressão de instância.



    Assim, se o pedido de benefício ainda não foi decidido pelo juízo de primeiro grau, não se pode, nesta instância, dispor sobre a possibilidade de concessão, cabendo ao juízo da execução conhecer e deliberar acerca de eventuais incidentes.



    Igualmente, entende-se que a maior dilação neste caso é perfeitamente justificável. No entanto, recomenda-se ao Juízo das Execuções que tome as medidas cabíveis para a mais rápida entrega da tutela jurisdicional (fl. 228).



    Do que consta dos autos, a matéria relativa à possibilidade de concessão da prisão domiciliar não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 818.823/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; RCD no HC n. 787.115/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no HC n. 756.018/SP, Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 6.3.2023.



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    Ana Julia Fernandes das Graças, condenada a regime semiaberto, teve pedido de prisão domiciliar formulado em 17 de junho de 2024, nos autos nº 0001305-74.2024.8.26.0520, em tramitação na Vara de Execuções Criminais de São José dos Campos.



    Contudo, desde a primeira instância, o juízo de execução tem procrastinado a decisão, mesmo após a juntada de relatórios médicos que confirmam o nascimento prematuro de seu filho e a necessidade de cuidados especiais em razão de sua condição de saúde e a do recém-nascido.



    A paciente tem dois filhos menores de 12 anos, sendo que um deles nasceu prematuro nas dependências do presídio e o outro é portador de paralisia cerebral, necessitando de cuidados contínuos.



    Mesmo diante dessas circunstâncias, o juízo de execução, pressionado por exigências desarrazoadas do Ministério Público (como pedidos repetidos de relatórios sociais), se omite na apreciação do pedido de prisão domiciliar, configurando claro constrangimento ilegal.



    [...]



    O habeas corpus foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), porém a liminar foi indeferida sob o argumento de que não se poderia apreciar o mérito do pedido, uma vez que, segundo a decisão, a concessão da prisão domiciliar ainda não teria sido analisada pelo juízo de primeiro grau, o que configuraria supressão de instância.



    Contudo, essa argumentação é inverídica, já que o processo de execução está sendo deliberadamente postergado, e o pedido de prisão domiciliar está, desde sua origem, sendo procrastinado, com base em fundamentos inapropriados.



    Dessa forma, o STJ, ao afirmar que não pode apreciar a questão por causa de supressão de instância, ignora o constrangimento ilegal que se verifica na primeira instância, onde as decisões necessárias não estão sendo tomadas.



    Trata-se de uma situação que requer intervenção imediata do Supremo Tribunal Federal para cessar a violação dos direitos da paciente. (doc. 1, pp. 1-2 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    1. A concessão de medida liminar, para que seja imediatamente concedida a prisão domiciliar à paciente Ana Julia Fernandes das Graças, em virtude de sua condição de saúde e da necessidade de cuidados com seus filhos;



    2. A anulação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que se omitiu de apreciar o mérito da questão, sob o equivocado argumento de supressão de instância;



    3. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, assegurando o direito da paciente à prisão domiciliar;



    4. A notificação da autoridade coatora para que preste as informações necessárias, com urgência;



    5. A oitiva do Ministério Público Federal. (doc. 1, p. 4 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que a paciente foi condenada a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incursa nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei 11.343/2006, e ao pagamento de 1.200 dias-multa. O cumprimento da pena teve início em 6/5/2024. (doc. 2, pp. 38, 52, 64 e 105). 



    Este habeas corpus foi impetrado em 21/10/2024 e, em 22/10/2024, solicitei, com urgência, informações ao Juízo da Comarca de São José dos Campos – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM/UR9) quanto à condição prisional da impetrante, assim como esclarecimento pormenorizado sobre o estado de saúde do seu filho recém-nascido prematuramente. Por fim, que indicasse se já houve o julgamento do pedido requerido pela defesa. (doc. 6).  



    Posteriormente, em 30/10/2024, o Juiz de Direito José Loureiro Sobrinho prestou os seguintes esclarecimentos:  



    Em atenção ao ofício em referência e em cumprimento à solicitação de Vossa Excelência, tenho a honra de prestar as informações necessárias para instruir o julgamento do Habeas Corpus.



    Insta consignar, em relação aos fundamentos da impetração, que a paciente apresentou requerimento de prisão domiciliar a este juízo em 06 de junho de 2024. Após regular manifestação do Ministério Público e nova manifestação da defesa, foi determinada a vinda conjunta do atestado de conduta carcerária, boletim informativo, relatório médico informando a condição de saúde da paciente, bem como qual tratamento lhe vinha sendo ministrado, e se a unidade possui condições de cuidado, e, por fim, relatório de Assistência Social ou serviço equivalente informando as condições familiares, bem como se o filho da paciente está sendo cuidada pela família.



    Em 25 de julho de 2024 a defesa da paciente reiterou os pedidos e, por decisão datada do dia 26 do mesmo mês, foi determinado o integral cumprimento da determinação de págs. 127 no prazo de 02 dias.



    Relatório médico juntado em 30 de julho de 2024, atestando que o filho da paciente nasceu no dia 5 de julho sem intercorrências e a mãe estava em bom estado geral de saúde, não apresentando inconstância ou irregularidade.



    Após nova manifestação do Ministério Público e da defesa, foi determinada a reiteração à unidade prisional da vinda dos documentos faltantes.



    Em novo relatório médico, juntado em 12 de setembro de 2024, foi atestado que a paciente encontra-se hígida e sem queixas e que seu filho está saudável e acompanhado pela equipe de Pediatria do Hospital Universitário de Taubaté.



    Em decisão datada de 25 de outubro de 2024, foi determinada a vinda de relatório médico atualizado, além do cumprimento do item 4 do despacho de págs. 127.



    Os autos aguardam a vinda dos referidos documentos.



    Sendo estas as informações que tinha a prestar, valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me a disposição para quaisquer eventuais informações complementares. (doc. 8 – grifei).  



    Após, em 14/11/2024, dei vista destes autos ao eminente Procurador-Geral da República, nos termos do que estabelece o art. 52, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (doc. 10).  



    A Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos opinou pela extinção do writ sem resolução do mérito. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. INFLIÇÃO À PACIENTE DE REPRIMENDA CORPORAL A SER CUMPRIDA NO MODO SEMIABERTO. FALTA DE PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 117, DA LEP, O QUAL EXIGE QUE O RESGATE DA PENA SEJA EFETUADO NO REGIME ABERTO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (doc. 12, p. 1). 



    Pois bem. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 953.929/SP (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nestes autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A paciente não cumpre o requisito objetivo do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, pois, atualmente, está cumprindo pena em regime semiaberto.  



    Nessa perspectiva:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar. II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022. III – Agravo regimental improvido. (HC 235.005 AgR-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.404 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020 – grifei)  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades” (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020 – grifei)  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 217.380 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2022 – grifei).  



    Anoto, por fim, que, nos esclarecimentos prestados pelo Juízo da Comarca de São José dos Campos – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM/UR9), consta a informação de que “[em] novo relatório médico, juntado em 12 de setembro de 2024, foi atestado que a paciente encontra-se hígida e sem queixas e que seu filho está saudável e acompanhado pela equipe de Pediatria do Hospital Universitário de Taubaté” (doc. 8 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Ressalto, contudo, a necessidade de celeridade na análise da solicitação feita pela defesa da paciente e da obrigatoriedade da observância e manutenção, pelo Juízo da Comarca de São José dos Campos – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM/UR9), das condições necessárias à paciente e ao seu filho recém-nascido, para que continuem recebendo os cuidados médicos necessários e para que seja a custódia mantida em cela adequada, separada ou com outras detentas gestantes e/ou com filhos recém-nascidos, nos termos do que estabelecem os arts. 14, §§ 3º e 4º; e 89, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal).  



    Brasília, 27 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator